Tribunal: STF
Processo: HC 71005
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
E M E N T A: PRETENDIDA NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – INOCORRÊNCIA – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILIDADE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS EXISTENTES NOS AUTOS – CÓPIAS RECEBIDAS E NÃO QUESTIONADAS EM SUA VALIDADE JURÍDICA – LEGITIMIDADE DA PROVA PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM FACE DA SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS ARROLADAS NA DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROTESTO NO MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE ADEQUADO – PRECLUSÃO – PEDIDO INDEFERIDO.